Tribunal: TJSP
Processo: 0082526-78.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
do por diligências externas realizadas pelas autoridades policiais. Prova robusta e coerente de que os apelantes integravam organização criminosa, devidamente estruturada e com divisão de tarefas, destinada à obtenção de vantagens financeiras mediante a comercialização de motos e peças furtadas. Preenchidos os requisitos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013. Incabível a absolvição. 2. Dosimetria. 2.1. Réus Cristian, Thiago, Daniel, Rodrigo Morais e Celio. Penas bem aplicadas. Correta a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes. Manutenção do regime inicial semiaberto (art. 33, §3o, CP). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Medida que não é socialmente recomendável, diante do histórico de delitos patrimoniais. 2.2. Réus João Paulo e Felipe Pereira. Pena bem fixada no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto. Possibilidade, porém, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que preenchidos os requisitos legais do art. 44, CP. Réus primários e sem maus antecedentes. Circunstâncias do crime, ademais, que foram normais para a espécie. 2.3. Réus Rodrigo Arruda e Wrubatan. Pena bem aplicada. Correto o reconhecimento dos maus antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na segunda fase. Manutenção do regime inicial fechado (art. 33, §2o e §3o, CP). 2.4. Réu Jean Paul. Pena-base que deve ser fixada no mínimo legal, já que, à época dos fatos, o réu não ostentava maus antecedentes. Afastamento da agravante da reincidência. Condenação referente a fato posterior que não pode ser valorada a título de reincidência. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Sentença reformada em parte. Recursos dos réus Cristian, Thiago, Daniel, Rodrigo Morais, Celio, Rodrigo Arruda e Wrubatan não providos, e recursos dos réus João Paulo, Felipe Pereira e Jean Paul parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0082526-78.2017.8.26.0050; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/13). Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, absolvendo apenas dois dos doze réus denunciados. Irresignação das defesas. 1. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Amplo trabalho investigativo realizado a partir de interceptação telefônica e complementado por diligências externas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/13). Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, absolvendo apenas dois dos doze réus denunciados. Irresignação das defesas. 1. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Amplo trabalho investigativo realizado a partir de interceptação telefônica e complementado por diligências externas realizadas pelas autoridades policiais. Prova robusta e coerente de que os apelantes integravam organização criminosa, devidamente estruturada e com divisão de tarefas, destinada à obtenção de vantagens financeiras mediante a comercialização de motos e peças furtadas. Preenchidos os requisitos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013. Incabível a absolvição. 2. Dosimetria. 2.1. Réus Cristian, Thiago, Daniel, Rodrigo Morais e Celio. Penas bem aplicadas. Correta a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes. Manutenção do regime inicial semiaberto (art. 33, §3o, CP). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Medida que não é socialmente recomendável, diante do histórico de delitos patrimoniais. 2.2. Réus João Paulo e Felipe Pereira. Pena bem fixada no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto. Possibilidade, porém, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que preenchidos os requisitos legais do art. 44, CP. Réus primários e sem maus antecedentes. Circunstâncias do crime, ademais, que foram normais para a espécie. 2.3. Réus Rodrigo Arruda e Wrubatan. Pena bem aplicada. Correto o reconhecimento dos maus antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na segunda fase. Manutenção do regime inicial fechado (art. 33, §2o e §3o, CP). 2.4. Réu Jean Paul. Pena-base que deve ser fixada no mínimo legal, já que, à época dos fatos, o réu não ostentava maus antecedentes. Afastamento da agravante da reincidência. Condenação referente a fato posterior que não pode ser valorada a título de reincidência. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Sentença reformada em parte. Recursos dos réus Cristian, Thiago, Daniel, Rodrigo Morais, Celio, Rodrigo Arruda e Wrubatan não providos, e recursos dos réus João Paulo, Felipe Pereira e Jean Paul parcialmente providos.